Tribunal: TJES
Processo: 5001725-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN SANTA CLARA DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. SUPOSTA VINCULAÇÃO A GRUPO LIGADO AO TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO POR VOZ E FOTOGRAFIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5007466-58.2024.8.08.0021, relativa a fato ocorrido em 27/04/2024, no bairro Village do Sol, no qual o paciente, supostamente integrado a grupo ligado ao tráfico de drogas, teria executado a vítima Jocimar Paula Silva mediante emboscada e diversos disparos de arma de fogo em via pública, com motivação associada a dívidas de entorpecentes e ao propósito de “impor temor e disciplina” na localidade, havendo reconhecimento formal por testemunha presencial por voz e por fotografia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão:

(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e de contemporaneidade;

(ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para sustentar a custódia cautelar;

(iii) determinar se há excesso de prazo na instrução criminal, diante do tempo de prisão e da audiência designada;

(iv) verificar se condições pessoais favoráveis impõem a revogação da prisão; e

(v) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com relação a alegação de ausência de fundamentos
, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se fundamenta, de forma concreta, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto evidenciada pelo modus operandi atribuído ao paciente, consistente em execução mediante emboscada, com 9 disparos de arma de fogo, em via pública, e pela suposta vinculação a grupo ligado ao tráfico de drogas.

4. A periculosidade se reforça pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outro processo por porte ilegal de arma de fogo (proc. nº 0000523-18.2021.8.08.0021), suspenso porque o réu esteve em local incerto e não sabido.

5.
Quanto a alegada ausência de
contemporaneidade
, esta se refere aos motivos que sustentam a preventiva, e não ao momento do fato delitivo, permanecendo atual o risco quando os fundamentos persistem, notadamente porque testemunhas oculares ainda não foram ouvidas por dificuldades de localização e por relatos de medo de represálias atribuídas ao grupo criminoso ao qual o paciente supostamente pertence (
STJ
, (AgRg no AREsp n. 2.939.478/BA, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 23/2/2026).

6.
No que se refere ao
s indícios de autoria
, estes se mostram suficientes, em juízo de cautelaridade, pois consta reconhecimento formal do paciente por testemunha ocular por voz e por álbum fotográfico, além de indicação de que teria chamado a vítima para fora de casa, sendo incabível no habeas corpus aprofundar a valoração probatória que demanda dilação.

7. A prisão também se justifica para resguardar a integridade e a liberdade de depoimento de testemunhas, diante de relatos de intimidação e receio de represálias, o que se relaciona diretamente à conveniência da instrução criminal.

8.
Em relação ao alegado
excesso de prazo
, este não se mensura por critério aritmético, devendo observar a razoabilidade e as particularidades do feito, sendo justificável a duração diante da complexidade do caso de homicídio qualificado, com pluralidade de envolvidos e dificuldades concretas de localização de testemunhas, certificadas por oficiais de justiça.

9. Não há desídia estatal quando o juízo impulsiona o feito, com realização de audiência híbrida e designação de nova data para continuidade dos atos processuais.

10.
Condições pessoais favoráveis
não afastam a preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e as
medidas cautelares do art. 319, do CPP
se mostram inadequadas diante do histórico de evasão em outro processo e do contexto de intimidação associado ao grupo criminoso mencionado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001725-32.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN SANTA CLARA DA VITORIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SANTA CLARA DA VITORIA
, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5007466-58.2024.8.08.0021, em que é acusado de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante (id. 18071818), em síntese:

(i) carência de fundamentação concreta e ausência de contemporaneidade no decreto prisional;

(ii) fragilidade dos indícios de autoria;

(iii) excesso de prazo na instrução criminal, visto que o réu está preso há mais de um ano e a audiência foi designada para data distante; e

(iv) condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes; e (v) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, requer, em caráter liminar o recolhimento do referido mandado de prisão e, no mérito, a confirmação da liminar.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), já que, em 27 de abril de 2024, no bairro Village do Sol, o paciente, supostamente integrado a um grupo ligado ao tráfico de drogas, teria executado a vítima Jocimar Paula Silva, mediante emboscada e diversos disparos de arma de fogo em via pública.

Segundo a denúncia, a motivação estaria vinculada a dívidas de entorpecentes, visando o grupo criminoso "
impor temor e disciplina
" na localidade, tendo sido o paciente reconhecido formalmente por testemunha presencial através de voz e fotografia.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses da defesa.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação e de contemporaneidade
, ao contrário do alegado pela defesa, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

O
modus operandi
do crime revela gravidade concreta acentuada, uma vez que o paciente, supostamente integrado a grupo ligado ao tráfico de drogas no bairro Village do Sol, teria executado a vítima Jocimar Paula Silva mediante emboscada e com 9 (nove) disparos de arma de fogo em via pública, e pelo suposto envolvimento em organização voltada ao narcotráfico.

A periculosidade é confirmada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma de fogo (proc. nº 0000523-18.2021.8.08.0021), o qual se encontra suspenso porque o réu estava em local incerto e não sabido.

A contemporaneidade do risco é evidente, ressaltando-se que esta se refere
“
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem
” (
STJ
, (AgRg no AREsp n. 2.939.478/BA, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 23/2/2026).

No caso, as principais testemunhas oculares ainda não foram ouvidas em juízo devido a dificuldades de localização, havendo relatos de que as testemunhas manifestaram medo de represálias por parte do grupo criminoso ao qual o paciente supostamente pertence.

Assim, o decurso do tempo, na hipótese, não retira a atualidade do perigo à ordem pública, já que os riscos que justificaram a custódia permanecem ativos.

Com relação a alegação de fragilidade dos indícios de autoria
, a tese de que a prisão se baseia apenas em elementos colhidos na fase policial não prospera para fins de revogação imediata.

Consta que a testemunha ocular reconheceu o paciente por voz e por álbum de fotografias, afirmando ser ele quem chamou a vítima para fora de casa. Eventual discussão profunda sobre a robustez da prova demanda dilação probatória, incabível na via estreita do
writ
.

Ademais, como dito acima, a prisão é necessária justamente para resguardar a integridade das testemunhas, que manifestaram expressamente medo de represálias.

No que se refere ao
excesso de prazo
, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a contagem não deve ser puramente aritmética, mas pautada pela razoabilidade e complexidade do feito.

No caso, o feito apresenta complexidade justificável, pois trata-se de homicídio qualificado com pluralidade de envolvidos e dificuldades concretas na localização de testemunhas que, conforme certidões dos oficiais de justiça, não foram encontradas nos endereços fornecidos.

O Poder Judiciário tem impulsionado o feito, tendo inclusive realizado audiência híbrida e designado nova data para continuidade dos atos, de modo que não constato haver desídia do Magistrado na condução do processo.

Por fim, eventuais
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, não são garantidoras de liberdade quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Da mesma forma,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP) mostram-se ineficazes frente ao histórico de evasão do paciente em outros processos e ao clima de intimidação gerado pelo grupo criminoso a que supostamente pertence.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.